Tribunal: TJPA
Processo: 0046491-83.2014.8.14.0301
Classe: RECURSO EXTRAORDINÁRIO
Relator(a): LUIZ GONZAGA DA COSTA NETO
Órgão julgador: LUIZ GONZAGA DA COSTA NETO
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Assuntos: 10299 - Plano de Classificação de Cargos
Data de julgamento: 2021-10-04

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA (1728) - 0046491-83.2014.8.14.0301

APELANTE: MUNICIPIO DE BELEM

APELADO: GILVANDRO ARAUJO D OLIVEIRA

RELATOR(A):
Desembargador LUIZ GONZAGA DA COSTA NETO

EMENTA

EMENTA: AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO ORDINÁRIA. SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL. PROGRESSÃO FUNCIONAL POR ANTIGUIDADE. DECISÃO MONOCRÁTICA QUE NEGOU SEGUIMENTO AO RECURSO DE APELAÇÃO. DIREITO DO EMBARGADO CARACTERIZADO. NATUREZA DISTINTA DAS GRATIFICAÇÕES. PRECEDENTES. DECISÃO EM SINTONIA COM A JURISPRUDÊNCIA DOMINANTE DESTE TRIBUNAL. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

1 – A progressão funcional por antiguidade trata da mudança de referência do servidor para um nível imediatamente superior dentro do mesmo cargo, progredindo sua carreira, com o consequente aumento do vencimento-base. Diferentemente do adicional de tempo de serviço do triênio, que possui natureza de gratificação, configurando-se, portanto, espécies diversas, não incidindo a vedação à cumulação de acréscimos pecuniários, prevista no art. 37, XIV da CRFB/88. Precedentes do TJPA.

2 – Diferentemente do que alega o agravante, a lei nº7.507/91 possui eficácia plena para regular o plano de carreira do quadro de pessoal da prefeitura de Belém, conforme disposto no Art. 24 da Lei municipal.

3– Recurso conhecido e improvido.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores, integrantes da 2.ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado, à unanimidade,
CONHECER
e
NEGAR PROVIMENTO AO AGRAVO
, nos termos do voto do Desembargador Relator.

Plenário Virtual do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, de 04 a 11 de outubro de 2021.

Julgamento presidido pelo Excelentíssimo Senhor Des. José Maria Teixeira do Rosário.

Belém, data registrada no sistema.

DES.
LUIZ
GONZAGA DA COSTA
NETO

RELATOR

RELATÓRIO

Tratam os presentes autos de
AGRAVO INTERNO EM

APELAÇÃO CÍVEL
interposto pelo
MUNICÍPIO DE BELÉM
em desfavor da decisão proferida por este Relator, na qual neguei provimento ao recurso de apelação interposto nos autos da Ação Ordinária movida por
GILVANDRO ARAÚJO D’OLIVEIRA
para manter sentença que reconheceu o direito do autor à progressão funcional, com base nos Arts. 12, 16 e 19 da Lei Municipal n°7.507/91, bem como o dever do Município de pagar os valores retroativos, atualizados e acrescidos de juros, em observância à regra da prescrição quinquenal, restando assim ementada:

EMENTA: REMESSA NECESSÁRIA/APELAÇÃO. SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL. PROGRESSÃO FUNCIONAL POR ANTIGUIDADE. PREJUDICIAL DO MÉRITO DE PRESCRIÇÃO. NÃO OCORRÊNCIA. RELAÇÃO DE TRATO SUCESSIVO. SÚMULA N.º 85 DO STJ. PRESCRIÇÃO QUINQUENAL EM DETRIMENTO DO PRAZO TRIENAL. RECURSO ESPECIAL REPETITIVO. TEMA 553/STJ (RESP 1251993/PR). MÉRITO. ALEGAÇÃO DE NECESSIDADE DE REGULAMENTAÇÃO AFASTADA. LEIS MUNICIPAIS Nº 7.507/1991 E Nº 7.546/1991. NORMAS DE EFICÁCIA PLENA. PRECEDENTES TJ/PA. COMPROVAÇÃO DO DIREITO DO AUTOR. DECISÃO EM SINTONIA COM A JURISPRUDÊNCIA DOMINANTE DESTE TRIBUNAL. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. SENTENÇA MANTIDA.

1 –
Nos termos da Súmula 85 do C. STJ, a prescrição atinge apenas as prestações vencidas antes do quinquênio anterior a propositura da ação, por se tratar de relação jurídica de trato sucessivo que se renova a cada mês, não tendo havido a negativa do direito. Prejudicial de mérito afastada.

2 –
"Aplica-se o prazo prescricional quinquenal - previsto do Decreto 20.910/32 - nas ações indenizatórias ajuizadas contra a Fazenda Pública, em detrimento do prazo trienal contido do Código Civil de 2002" (Recurso Repetitivo. Tema 553/STJ - REsp 1251993/PR).

3 –
O autor comprovou o seu direito a progressão funcional por antiguidade, que ocorre pela elevação automática à referência imediatamente superior, a cada interstício de cinco anos com o efetivo exercício no Município de Belém (arts. 12, 16 e 19 da Lei Municipal n° 7.507/1991, com redação alterada pela Lei n° 7.546/1991). Decisão em sintonia com a jurisprudência dominante do TJPA. Normas de eficácia plena conforme precedentes desta Corte.

4 –
A progressão funcional por antiguidade trata da mudança de referência do servidor para um nível imediatamente superior dentro do mesmo cargo, progredindo em sua carreira, com o

consequente aumento do vencimento-base, enquanto o adicional por tempo de serviço do triênio possui natureza de gratificação, configurando-se, portanto, espécies diversas, não incidindo a vedação à cumulação de acréscimos pecuniários, prevista no art. 37, XIV, da CRFB/88. Precedentes do TJPA.

5 –
Apelo conhecido e improvido. Em sede de remessa necessária, sentença mantida em todos os seus termos.

O agravante não se conforma com o improvimento do apelo, motivo pelo qual interpôs o presente Agravo Interno (ID n.3271222), no qual sustenta que o Recurso de Apelação demonstrou que a Lei que fundamenta a Progressão Funcional está eivada de inconstitucionalidade e pendente de regulamentação, e que por este motivo o Poder Judiciário não pode legislar em substituição ao Poder Legislativo, sendo a regulamentação uma prerrogativa do Município.

Aduz que o reconhecimento da Progressão Funcional viola o princípio da separação dos poderes e implicaria em aumento indireto de remuneração, em violação ao ordenamento jurídico. Ademais, a condenação não poderia ser ao pagamento da progressão, e sim ao reconhecimento da progressão em si.

Além disso, aduz ainda que o agravado já usufrui o pagamento de gratificação pelo tempo em que ocupa o cargo, que importa em acréscimo de 5% em sua remuneração a cada 03 (três) anos, nos termos do Art. 80 da Lei n°7.502/90. Assim, não existiria motivos para se efetuar o pagamento de nova vantagem ao servidor, posto que isso viola o Art. 37, XIV da Constituição Federal.

Diante disso, requereu o conhecimento e provimento do Agravo interno para que seja reformada a decisão monocrática, a fim de reconhecer a inconstitucionalidade incidental dos arts. 12 e19 da Lei Municipal n°7.507/1991 e consequentemente a inaplicabilidade da progressão funcional.

Em contrarrazões (ID n°2807973), o agravado pugna pelo não acolhimento das razões do agravo, uma vez que não existe violação ao princípio da separação de poderes, vez que a decisão está em consonância com a jurisprudência desta Corte, sendo a progressão funcional cabível, bem como o pagamento dos valores retroativos.

É o suficiente relatório.

VOTO

Preenchidos os requisitos de admissibilidade, conheço do presente agravo interno e passo a proferir o voto.

Em síntese, o agravante pretende a reforma da decisão monocrática, para julgar totalmente procedente o recurso de apelação, a fim de negar a concessão da Progressão Funcional com pagamento de retroativos ao Agravado.

Desde já afirmo que não há razões para alterar o
decisum
agravado, eis que, além de devidamente fundamentado, apresenta-se em sintonia com a jurisprudência consolidada deste Tribunal, como passo a demonstrar.

Compulsando os autos, verifico que o inconformismo do Agravante reside em dois pontos: o reconhecimento do direito à Progressão Funcional e o recebimento das verbas pleiteadas.

Quanto ao primeiro ponto, alega que a referida progressão não poderia ser concedida ao agravado visto que a Lei n°7.507/91 necessita de regulamentação por outra norma, em atenção ao princípio da separação de poderes, cabendo ao poder legislativo e Município tal regulamentação.

Temos que não assiste razão à alegação do Município uma vez que a própria Lei, em seu Artigo 24 prevê o início de sua vigência, momento no qual passa a existir, automaticamente, o direito pleiteado pelo autor/agravado, visto que cumpriu todas as exigências ali previstas,
in verbis
:

Art. 24 - Esta Lei terá vigência a partir de 1º de janeiro de 1991.

Desta forma, não há o que se falar na inaplicabilidade da referida lei, uma vez que estão preenchidos todos os requisitos para a sua vigência, e portanto, de eficácia plena para regular o plano de carreira do quadro de pessoal da prefeitura Municipal de Belém.

Conforme destaquei amplamente na decisão agravada, há o posicionamento consolidado do Egrégio TJPA a respeito da aplicabilidade do disposto na Lei n°7.507/91 sem necessidade de qualquer regulamentação. Dessa forma, estando presentes os requisitos autorizadores da Progressão funcional, prevista na referida lei, a medida imposta será sua concessão, senão vejamos:

EMENTA: APELAÇÕES CÍVEIS. REEXAME NECESSÁRIO. AÇÃO ORDINÁRIA. SERVIDORA MUNICIPAL. PRELIMINAR DE PRESCRIÇÃO. REJEITADA. RELAÇÃO DE TRATO SUCESSIVO. PROGRESSÃO FUNCIONAL. LEI Nº 7.507/91. PLEITO DE CONCESSÃO. ACOLHIMENTO. NORMA DE EFICÁCIA PLENA. PEDIDO DE MAJORAÇÃO DOS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS ARBITRADOS. IMPROCEDÊNCIA. CONSECTÁRIOS LEGAIS. MODIFICAÇÃO. TEMA 810 DO STF. RECURSOS CONHECIDOS E IMPROVIDOS. EM SEDE DE REEXAME NECESSÁRIO, SENTENÇA PARCIALMENTE MODIFICADA.
I ? A autora ajuizou uma ação perante o Juízo a quo almejando a regularização de uma relação jurídica de trato sucessivo, ou seja, o reconhecimento de direito de progressão funcional por antiguidade. Outrossim, o pagamento das parcelas atrasadas deve se ater ao prazo prescricional de 05 (cinco) anos retroativos a data da propositura da ação. Inteligência da Súmula nº 85 do colendo STJ. Preliminar de prescrição rejeitada;
II - A Lei n° 7.507/91, que dispõe sobre o Plano de Carreira do Quadro de Pessoal da Prefeitura Municipal de Belém, com alteração dada pela Lei nº 7.546/91, estabelece a progressão funcional por antiguidade, desde que cumpridos dois requisitos objetivos, previstos no art. 19 da referida Lei, quais sejam, o alcance de cinco anos de serviço e o efetivo exercício de funções na Administração Municipal;
III ? In casu, a autora da ação é servidora pública municipal desde o dia 05/11/1991, na função de Assistente de Administração, fazendo jus a progredir na carreira para a referência imediatamente superior, por cada quinquênio de efetivo exercício, bem como, em ter acrescido ao seu vencimento básico, os percentuais de progressão funcional; IV - No caso dos autos, trata-se de uma demanda de baixa complexidade, que não exigiu instrução probatória ou labor maior do advogado, o que justifica a fixação dos honorários advocatícios sucumbenciais no valor de R$ 1.000,00 (mil reais), se mostrando o quantum, portanto, razoável e proporcional à atuação da patrona do apelante; V - O cálculo da correção monetária, no presente caso, deverá observar a regra seguinte: a) no período anterior a 30/06/2009 - data da alteração da Lei nº 9.494/97, pela Lei nº 11.960/09, o INPC; b) IPCA-E a partir de 30/06/2009 (TEMA 810). O dies a quo será a data em que cada parcela deveria ter sido paga; VI - Quanto aos juros de mora, assim devem operar-se: a) no período anterior à vigência da Lei nº 11.960/2009 (30/06/09), no percentual de 0,5% a.m.; b) de 30/06/2009 a 25/03/2015, com base na Remuneração Básica da Caderneta de Poupança (artigo 1º-F da Lei nº 9.494/97, na redação da Lei nº 11.960/09), e c) após 26/03/2015, no percentual de 0,5% a.m. (artigo 1º- F da Lei 9.494/97), com incidência a partir da efetiva citação válida do apelado, na forma do art. 214, § 1º, do CPC/73; VII - Recursos de Apelação conhecidos e improvidos. VIII ? Em sede de reexame necessário, sentença monocrática parcialmente modificada para modular os consectários legais, mantendo os demais termos.

(2020.00301320-41, 211.522, Rel. ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA, Órgão Julgador 1ª TURMA DE DIREITO PÚBLICO, Julgado em 2020-01-27, Publicado em 2020-01-30)

..................................................................................................................

APELAÇÃO CÍVEL. PROGRESSÃO FUNCIONAL. PRELIMINAR. PLEITO PELA APLICAÇÃO DE PRAZO PRESCRICIONAL TRIENAL QUANTO ÀS PARCELAS RETROATIVAS NÃO VENCIDAS. AFASTADA. ARTIGO 1º DO DECRETO/LEI 20.910/32. PRECEDENTES DO STJ. MÉRITO. ALEGAÇÃO DE AUSÊNCIA DE PROVAS. AFASTADA. ALEGAÇÃO DE IMPOSSIBILIDADE DE PRODUÇÃO DE EFEITOS DA LEI 7.507/91. NÃO CABIMENTO. PROGRESSÃO FUNCIONAL POR ANTIGUIDADE QUE SE DÁ DE FORMA AUTOMÁTICA COM O IMPLEMENTO DO INTERSTÍCIO DE 5 ANOS DE EFETIVO EXERCÍCIO. JURISPRUDÊNCIA PACÍFICA DESTE TRIBUNAL DE JUSTIÇA. REQUERIMENTO PELA APLICAÇÃO DA PROGRESSÃO FUNCIONAL. ACOLHIDO NA FORMA DO ART. 24 DA LEI 7.502/90. RECURSO DE APELAÇÃO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

(2019.05108498-31, 210.586, Rel. LUZIA NADJA GUIMARAES NASCIMENTO, Órgão Julgador 2ª TURMA DE DIREITO PÚBLICO, Julgado em 2019-12-02, Publicado em 2019-12-10)

..................................................................................................................

EMENTA. AGRAVO INTERNO. PROGRESSÃO FUNCIONAL. SERVIDOR APOSENTADO. ALEGAÇÃO DE IMPOSSIBILIDADE DE PRODUÇÃO DE EFEITOS DA LEI 7.507/91. NÃO CABIMENTO. PROGRESSÃO FUNCIONAL POR ANTIGUIDADE QUE SE DÁ DE FORMA AUTOMÁTICA COM O IMPLEMENTO DO INTERSTÍCIO DE 5 ANOS DE EFETIVO EXERCÍCIO. JURISPRUDÊNCIA PACÍFICA DESTE TRIBUNAL DE JUSTIÇA. ALEGAÇÃO DE INCONSTITUCIONALIDADE DOS ARTS. 12 E 19 DA LEI 7.507/91 E DO ART. 80 DA LEI 7.546/91 EM FACE DO ART. 37, XIV, DA CRFB/88. NÃO OCORRÊNCIA. AGRAVO INTERNO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. CUMULAÇÃO. ADICIONAL POR TEMPO DE SERVIÇO E PROGRESSÃO FUNCIONAL. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
1. Não merece prosperar a alegação do Agravante de que o direito à progressão funcional da agravada estaria obstado por suposta ausência de regulamentação da lei 7.507/91, haja vista não haver qualquer ressalva nesta legislação acerca de sua produção de efeitos. Jurisprudência pacífica deste Tribunal de Justiça. 2. Também não merece guarida a tese defensiva de inconstitucionalidade dos artigos 12 e 19 da lei 7.507/91- que estabelecem o direito à progressão funcional no âmbito municipal ? e do art. 80 da lei 7.502/90 ? que estabelece o adicional de tempo de serviço para os servidores do Município de Belém. Nesse sentido, não se confunde a progressão funcional com o adicional de tempo de serviço. 3. A Progressão Funcional consiste em mudança de referência do servidor, dentro do mesmo cargo, por força da passagem de lapso temporal, a qual se materializa com o aumento do vencimento-base do servidor. 4. Nesse sentido, e por se tratar de aumento no vencimento-base, não há que se falar em cumulação inconstitucional de acréscimos pecuniários com a ocorrência da progressão funcional e do recebimento de adicional por tempo de serviço simultaneamente, haja vista se tratarem de espécies diversas, de modo que não incide no caso a vedação à cumulação de acréscimos pecuniários, insculpida no art. 37, XIV, da CRFB/88. 5. Agravo interno conhecido e não provido.

(2019.03082004-38, 206.746, Rel. LUZIA NADJA GUIMARAES NASCIMENTO, Órgão Julgador 5ª CAMARA CIVEL ISOLADA, Julgado em 2019-07-08, Publicado em 2019-07-31)

Alega ainda o Município que a decisão viola o Art. 37, XIV da CRFB/88, vez que estaria por estabelecer recebimento de valor adicional ao servidor com fundamento idêntico ao triênio, conforme Art. 80 da Lei Municipal, sendo, portanto, indevido o pagamento conjunto.

Contudo, há de se ressaltar que a presente controvérsia não trata de acréscimo pecuniário, e sim de progressão funcional por antiguidade, alterando-se a referência do servidor, dentro do mesmo cargo. Isto significa dizer que haverá um amento do seu vencimento-base pelo exercício de uma mesma função pelo decurso de lapso temporal de 5 anos.

Isto quer dizer que a natureza da progressão concedida decorre do exercício da função por 5 anos, que incide sobre os vencimentos do servidor, atendidas as condições legais, portanto, diferente da previsão do Art. 80 da Lei Municipal. Assim, as alegações do município se referem à percepção de acréscimo pecuniário, o que não é o caso discutido nos presentes autos.

Dessa forma, irrepreensíveis os termos da decisão monocrática agravada uma vez amparada no entendimento consolidado desta Corte.

Ante o exposto, inexistindo novas circunstâncias fáticas e jurídicas para alteração do
decisum
impugnado,
CONHEÇO DO AGRAVO INTERNO e NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo inalterada a decisão agravada em todos os seus termos.

É como voto.

Belém, data registrada no sistema.

DES. LUIZ
GONZAGA DA COSTA
NETO

RELATOR

Belém, 13/10/2021